Tribunal: TJDFT
Processo: 0711081-70.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso de apelação. Cédula de crédito bancário. Capitalização de juros. Tarifas de avaliação de bem e de Registro de contrato.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da capitalização de juros e da cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro do contrato.
III. Razões De Decidir
3. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, conforme art. 28, §1o da Lei 10.931/2004, e entendimento do STJ no REsp 973827/RS, desde que expressamente pactuada.
4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem, ressalvada a ocorrência de abusividade por serviço não prestado ou em caso de onerosidade excessiva, devidamente provados.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual.
Tese de julgamento: “1. A capitalização de juros é permitida em contratos bancários, desde que expressamente pactuada. 2. A cobrança de tarifas de avaliação de bem e de registro do contrato é legal, salvo prova de abusividade por serviço não prestado ou onerosidade excessiva.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.931/2004, art. 28, §1o; CDC, art. 51, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp n. 1.578.553/SP
STJ - REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012.